Tribunal: STF
Processo: RE 603459
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA. TEMA 477. PRESENÇA DA PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. 



    1. Os argumentos aduzidos pela parte agravante não foram suficientes para caracterizar erro de enquadramento por parte da decisão agravada. Reexaminando o caso dos autos, constatou-se a adequação da sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 do RI/STF). 



    2. Ademais, constata-se a presença da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.